Tribunal: TJPA
Processo: 0009953-44.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009953-44.2016.8.14.0104

APELANTE: REGINALDO PEREIRA SARAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão pelo crime de cárcere privado (art. 148,
caput
, CP) e 2 anos e 6 meses de detenção por lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, CP), em regime semiaberto, além de declarar extinta a punibilidade pelo crime de ameaça (art. 147, CP), em razão da prescrição.

2.

A defesa alegou desproporcionalidade na fixação das penas-base, requerendo sua redução ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a elevação das penas-base foi desproporcional diante da quantidade e da natureza das circunstâncias judiciais negativadas;

(ii) se, à luz da nova dosimetria fixada pelo Tribunal, é possível reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que a fixação da pena-base no grau máximo mostre-se desproporcional, o conteúdo fático revela circunstâncias concretas de excepcional gravidade que autorizam incremento acima de 1/6 ou 1/8 da pena mínima em abstrato ou do intervalo entre as penas abstratas, respectivamente.

5. A culpabilidade de ambos os crimes foi negativada com fundamento em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, legitimando acréscimo de 1/4 do intervalo da pena mínima.

6. Os motivos do crime no crime de lesão corporal qualificada, embora fúteis, ensejam incremento mais moderado (1/8).

7. Com a nova dosimetria, as penas definitivas ficaram fixadas em 1 ano e 1 mês de detenção (lesão corporal qualificada) e 1 ano e 6 meses de reclusão (cárcere privado).

8. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do lapso temporal superior a 4 anos (art. 109, V, CP) entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, com base nas penas definitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas-base. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Extinta a punibilidade do recorrente quanto aos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado.

Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base pode ultrapassar os parâmetros orientadores de 1/6 ou 1/8 da pena mínima em abstrato ou do intervalo legal quando as circunstâncias judiciais do caso concreto revelarem necessidade de intensa e especial reprovação. 2. É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada em segunda instância, desde que decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos da prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 59, 77, 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação, para redimensionar as penas impostas ao recorrente e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009953-44.2016.8.14.0104

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: R. P. S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por R. P. S., irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão pelo crime de cárcere privado (art. 148,
caput
, do Código Penal) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal), a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, além de declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP), pela prescrição.

Conforme narrativa constante da denúncia, no dia 03.09.2016, o Recorrente teria agredido física e moralmente sua ex-companheira, V. L. B., ameaçando-a de morte e mantendo-a em cárcere privado, fatos descritos de forma detalhada no inquérito policial e ratificados pelas declarações da vítima e demais elementos de prova colhidos.

A denúncia foi recebida em 1º.12.2016.

A sentença condenatória foi proferida em 01.07.2023 (ID 26453500).

Em suas razões recursais (ID 26453508), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a fixação da pena-base deu-se de forma desproporcional, porquanto o Juízo
a quo
teria fixado as penas-base em seu grau máximo, em que pese ter negativado tão somente um ou duas circunstâncias judiciais, pleiteando o redimensionamento das penas para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26453511), defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que as circunstâncias judiciais negativadas foram devidamente fundamentadas com base na gravidade concreta das condutas.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28017072) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, destacando que desproporcionalidade das penas-base, haja vista que não fora justificada sua exasperação acima do patamar de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, inexistindo questões processuais impeditivas da análise do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 03 de setembro de 2016, o Recorrente abordou sua ex-companheira e, mediante grave ameaça ao dizer-lhe que se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, levou-a para a residência dele, onde, dominado por ciúme intenso e pela inconformidade com o término da relação, passou a agredi-la física e moralmente, amarrando uma corda em seu pescoço e privando sua liberdade durante toda a madrugada, liberando-a apenas no dia seguinte, sob ameaça de morte com emprego de uma faca.

A materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes restaram satisfatoriamente comprovadas, não havendo insurgência defensiva neste aspecto.

Da dosimetria da pena

A sentença condenou o Recorrente pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, CP) e cárcere privado (art. 148,
caput
, CP), fixando as penas-base em seu grau máximo em abstrato, quais sejam 03 anos de detenção e três anos de reclusão, respectivamente.

No tocante ao crime de lesão corporal qualificada, a pena-base foi elevada por força da negativação de duas circunstâncias judiciais:

A culpabilidade extrapolou o normal ao tipo penal, pois com uma corda o réu apertou o pescoço da vítima até que esta desmaiasse, e pior, na frente do filho de aproximadamente 08 (meses) de idade.

Os motivos são negativos, porquanto o réu agrediu a vítima devido ao fato dela não querer reatar o relacionamento entre eles, motivo fútil que merece maior rigor penal.

Da lesão corporal qualificada – art. 129, § 9º, CP

A reavaliação da pena-base é necessária. Ao contrário do pretendido pela defesa, contudo, o conjunto fático revela circunstâncias significativamente mais graves que aquelas usualmente consideradas suficientes para aumento moderado da pena. A intensidade do dolo e o modo de execução do crime extrapolam, com larga margem, o conteúdo mínimo do tipo penal de lesão corporal.

A conduta não consistiu em mero ato agressivo motivado por discussão doméstica. Ficou evidenciado grau de frieza, crueldade e desprezo pela integridade física e psicológica da vítima absolutamente incompatível com o dolo comum do tipo penal. A vítima foi estrangulada com corda em região vital do corpo, com risco concreto de morte, até perder completamente a consciência, havendo total descontrole da ação e completa insensibilidade quanto ao perigo real de letalidade. Ao recobrar a consciência, encontrava-se com o bebê do casal sobre seu abdômen, chorando, o que revela que, além da tortura física, foi submetida a intensa tortura psicológica, pois esteve desacordada sem qualquer possibilidade de defesa, deixando o infante, absolutamente vulnerável, exposto à cena de extrema violência. Não bastasse, a agressão se prolongou em ambiente de total domínio do agente, que ainda prosseguiu com ameaças de morte.

O grau de censura da conduta, portanto, é elevadíssimo. A agressão se deu com instrumento particularmente perigoso, aplicado em região vital, e em contexto de domínio absoluto do agressor. Soma-se a isso o fato de que a lesão ocorreu não apenas na presença do filho menor, mas com presença direta sobre o corpo da vítima desacordada, circunstância que revela desprezo absoluto pela integridade emocional e física da criança, ampliando sobremaneira o desvalor do comportamento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda que reconheça como parâmetro orientador as frações de 1/6 ou 1/8 incidentes, respectivamente, sobre a pena mínima

em abstrato e o intervalo da pena em abstrato para cada vetorial negativa, admite expressamente que o julgador fixe aumento superior quando o caso concreto revelar intensidade do dolo ou circunstâncias de gravidade que fujam à normalidade do tipo penal.

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a individualização da pena é atividade de discricionariedade vinculada, sujeita a controle apenas em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, teratologia ou ilegalidade, sendo legítimo o aumento acima dos patamares referidos quando a fundamentação demonstrar a excepcionalidade do caso. É o que se extrai do HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 15/08/2023. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite incremento diverso de 1/8 diante de conduta que ultrapasse significativamente o conteúdo ordinário do tipo penal, reafirmando que não existe direito subjetivo do réu à aplicação de qualquer fração fixa. Confiram-se os fundamentos do AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/05/2023.

Nesse cenário, em que pese ser imperioso reconhecer que a exasperação da pena-base foi desproporcional porque culminou na fixação da pena em seu grau máximo em abstrato, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada em grau muito superior ao ordinário, mostrando-se proporcional e plenamente justificável, neste caso concreto, que o parâmetro seja de 1/4 do intervalo previsto em abstrato.

Os motivos do crime - sentimento de posse, ciúmes e inconformismo com o término da relação, embora reprováveis, demandam aplicação de patamar mais tênue no juízo de seu desfavor, justificando incremento de 1/8 do mesmo intervalo.

Considerando que a pena em abstrato varia entre 3 meses e 3 anos, o intervalo é de 33 meses. Aplicando-se 1/4 desse intervalo à culpabilidade, acrescem-se 8,25 meses. Aplicando-se 1/8 aos motivos, adicionam-se mais 4,125 meses, totalizando 12,375 meses de incremento. Somado ao mínimo legal, chega-se ao patamar aproximado de 15,375 meses, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano e 3 meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão parcial, reduzindo a pena próximo de 1/6, resultando a pena intermediária de 1 ano e 1 mês de detenção. Ausentes causas de aumento ou diminuição, este é o montante da pena definitiva para o delito.

Do crime de cárcere privado – art. 148, caput, CP

Já no que concerne ao crime de cárcere privado, a pena-base foi elevada acima do mínimo legal por força da valoração negativa da culpabilidade nos seguintes termos:

[...]

réu manteve a vítima privada em um quarto, obrigando-a a manter com ele relações sexuais contra a vontade da ofendida, bem como por várias vezes a ameaçou de morte, inclusive com uma faca.

Aqui também a intensidade do dolo e a gravidade concreta da conduta superam, com folga, a hipótese comum de cerceamento de liberdade. O cárcere não se limitou à privação da locomoção, mas envolveu forte carga de violência psicológica, sexual e moral, com repetidas ameaças de morte, inclusive dirigidas contra o filho da vítima.

Após enforcá-la com uma corda e fazê-la desmaiar, o Recorrente a acordou colocando seu bebê, à época com meses de idade, chorando em cima de sua barriga. Seguiu-se, então, a privação de sua liberdade durante toda a madrugada, sob reiteradas ameaças de morte, inclusive com emprego de faca, e violência sexual contra sua vontade. A ameaça derradeira, proferida imediatamente antes da liberação da vítima no dia seguinte, de que a mataria, mataria a criança e se mataria caso ela denunciasse o crime ou não retomasse o relacionamento, revela maturação do dolo, estabilidade de propósito e completa ausência de arrependimento. O tempo de duração do cárcere, somado à violação sexual e à arma branca utilizada como instrumento de coação e terror psicológico, caracteriza quadro excepcionalíssimo de gravidade, não abarcado pela elementar típica do art. 148 do Código Penal.

Diante de tal contexto, a vetorial da culpabilidade deve ser valorada em grau muito superior ao mínimo, com incremento correspondente a 1/4 do intervalo da pena em abstrato, que varia entre 1 e 3 anos, resultando em intervalo de 24 meses. Aplicada a fração de 1/4, acrescentam-se 6 meses de reclusão ao mínimo legal, fixando-se a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Ausentes agravantes ou atenuantes, esta pena torna-se definitiva.

Do concurso material de crimes

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena definitiva resulta em 1 ano e 1 mês de detenção e 1 ano e 6 meses de reclusão.

Em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Por fim, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), pois não preenchidos seus requisitos.

Do reconhecimento da prescrição retroativa

Nada obstante, importa examinar, de ofício, a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 1º.12.2016 (ID 26453491 - Pág. 7). A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada somente em 1º.07.2023, evidenciando lapso temporal de aproximadamente 6 anos e 7 meses entre tais marcos processuais. Não houve novas causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Esse período é determinante para o exame da prescrição com base na pena definitivamente estabelecida por este Tribunal.

Quanto ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 1 mês de detenção. Para penas superiores a 1 ano e não excedentes a 2 anos, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Assim, sendo o prazo prescricional de 4 anos e tendo transcorrido mais de 6 anos e meio entre o recebimento da denúncia e a sentença, resta evidente a ocorrência da prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do Recorrente quanto a este delito.

Idêntica conclusão se impõe em relação ao crime de cárcere privado (art. 148,
caput
, do Código Penal), cuja pena definitiva foi estabelecida em 1 ano e 6 meses de reclusão. Por tratar-se igualmente de pena superior a 1 e não excedente a 2 anos, o prazo prescricional é igualmente de 4 anos, consoante art. 109, V, do Código Penal. Considerando que entre o recebimento da denúncia (1º.12.2016) e a sentença condenatória (1º.07.2023) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, cumpre reconhecer, também aqui, a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Dessa forma, verificada a extinção da punibilidade do Recorrente quanto a ambos os delitos remanescentes, impõe-se declarar a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas-base dos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado, fixando-as, respectivamente, em 1 ano e 3 meses de detenção e 1 ano e 6 meses de reclusão. Não obstante, superados os prazos prescricionais, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do Recorrente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026